Tribunal: TJMT
Processo: 1036490-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036490-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), AURORA ANA SANGALETTI - CPF: 632.388.539-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. ATO PROCESSUAL EFETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do juízo da execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada com fundamento na alegação de prescrição intercorrente administrativa da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022446081, relativa
a
multa aplicada por desmatamento sem autorização em área de reserva legal no Município de Alta Floresta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação superior a três anos no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA, sem a prática de atos processuais efetivos, apta a configurar a prescrição intercorrente administrativa nos termos da legislação estadual aplicável e das teses firmadas no IRDR Tema 09 do TJMT.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) do TJMT estabelece que a prescrição intercorrente administrativa somente se configura quando houver paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos processuais efetivos de apuração do fato.

4. O auto de infração foi lavrado em 07/03/2017 e a defesa apresentada em 16/09/2017, com movimentações posteriores, incluindo a juntada de certidão de ausência de reincidência em 19/12/2019, considerada ato investigatório relevante e apto a interromper o prazo prescricional.

5. A decisão administrativa foi proferida em 22/01/2021, evidenciando que não houve lapso superior a três anos sem impulso processual efetivo, sendo inaplicável a prescrição intercorrente no caso concreto.

6. A decisão recorrida aplicou corretamente os parâmetros normativos dos
arts
. 19, § 2º, e 20 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em conformidade com o entendimento consolidado no julgamento do IRDR.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente administrativa não se configura quando há prática de atos processuais efetivos, como diligências investigatórias relevantes, dentro do prazo de três anos previsto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A paralisação processual deve ser absoluta, sem qualquer impulso relevante de apuração, para que incida a prescrição intercorrente administrativa.

A tese fixada no IRDR Tema 09 do TJMT aplica-se aos processos administrativos instaurados sob a égide do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e não finalizados até sua revogação pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Esta
dual
n.º 1.986/2013,
arts
. 19,
§ 2º
, e 20; CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 225; Decreto Estadual n.º 1.436/2022, art. 20, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), j. 22.07.2024; TJMT, N. U.
1006091-25.2019.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
ecurso de Agravo de Instrumento, interposto
p
or Aurora Ana Sangaletti
, contra a decisão proferida pel
o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos d
a execução fiscal n.º 1026253-33.2022.8.11.0041
,
não acolheu a
exceção de
pré
-executividade por ela apresentada.

Em suas razões,
a
Agravante
alega
a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo que fundamentou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2022446081, objeto da execução fiscal.

Argumenta que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos após a apresentação da defesa, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 20, § 2º do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Com essas considerações, requer
o provimento do Recurso interposto a fim de
reconhecer a nulidade da CDA e, por consequência,
a extinção do
feito.

Em contato inaugural com o feito,
o
Relator, em decisão unipessoal,
negou
provimento a
o Agravo de Instrumento
interposto
.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o

Recorrente,
sob os fundamentos supramencionados.

Não houve contrarrazões, embora o Recorrido tenha sido devidamente intimado, conforme atesta a certidão de id. 287048360.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minente Pares,

Como
consta no relatório
,
cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Aurora Ana Sangaletti, contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal n.º 1026253-33.2022.8.11.0041, não acolheu a exceção de
pré
-executividade por ela apresentada.

Extrai-se dos autos que a demanda executória foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Aurora Ana Sangaletti, com base na CDA n.º
2022446081, decorrente de multa administrativa pelo desmatamento sem autorização do órgão competente, no valor de R$ 1.896.972,72 (um milhão
e oitocentos e noventa e seis mil e novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Citada, a parte Executada, ora Agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade arguindo, em síntese, a prescrição intercorrente no processo administrativo que embasou a supramencionada CDA.

Ao analisar o pleito, o Juízo proferiu decisão
q
nos
seguintes moldes
:

A prescrição intercorrente no âmbito administrativo encontra previsão no artigo 20, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, o qual dispõe que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem despacho ou julgamento, implica a ocorrência da prescrição. Analisando os documentos constantes nos autos, especialmente os
IDs
153472885 e 153474553, verifico que o auto de infração foi lavrado em 07/08/2017 e a defesa administrativa foi protocolada em 18/09/2017.

O primeiro despacho apto a impulsionar o processo ocorreu em 12/01/2021. Embora tenha transcorrido um intervalo superior a três anos entre a apresentação da defesa administrativa e o referido despacho, é importante destacar que o simples decurso de tempo não é suficiente para configurar a prescrição intercorrente.

Para que a prescrição seja reconhecida, é necessário que haja inércia total e absoluta da administração pública, o que não se verifica no caso concreto.

A análise dos autos revela que ocorreram movimentações administrativas internas durante o período, evidenciando o interesse do órgão público na continuidade do feito.

Além disso, o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que qualquer ato inequívoco do ente público, que demonstre interesse na cobrança do crédito tributário, é suficiente para interromper a prescrição, o que também se aplica ao âmbito administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia total e absoluta do órgão responsável. O simples decurso de prazo, sem que se comprove desídia administrativa, não configura o instituto.

Nesse sentido:

"A caracterização da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia total e absoluta da Administração Pública em promover atos efetivos para o andamento do processo administrativo." (STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/08/2010).

No presente caso, a retomada do feito em 12/01/2021 demonstra a inexistência de desídia administrativa. Assim, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada, determinando o prosseguimento regular da execução fiscal. Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.

Da decisão, a Recorrente aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido por meio de decisão unipessoal do então Relator.

Diante disso, Aurora Ana Sangaletti interpôs
Recurso de Agravo Interno, o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no processo administrativo que ensejou a lavratura da CDA, objeto do feito executivo.

Inicialmente, repisa-se que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024,
Publicado
no DJE 26/7/2024).

No caso, interpretou-se, de forma final, os artigos 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
que assim dispõem
:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Discute-se, na presente demanda, a prescrição intercorrente, esta que se encontra condensada, especificamente, no § 2º do artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, como pode ser averiguado acima.

N
o momento do julgamento do IRDR, estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente.
Veja-se a tese II.1 do mencionado julgamento:

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, § 2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

No caso concreto, o Auto de Infração n.
º
1
51461
foi lavrado em
07/03/2017
, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso
(SEMA)
, em desfavor d
e Aurora Ana Sangaletti
, por
desmatar floresta de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Alta Floresta.

A partir de tal data, portanto, a administração pública possuía o prazo de 05 (cinco) anos para prolatar a decisão final, segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça
.

Instaurado o processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n.
º
1
48
/
DUDALTAFLO/SEMA/2017
pelo Governo do Estado de Mato Grosso,
datado de 10/08/2017.

Foi a
presentada defesa administrativa pela ora
Recorrente
em 16/09/2017.

Ato posterior, houve o encaminhamento dos autos ao Diretor da Unidade para conhecimento, em 25/09/2017.

Em 19/12/2019, a certidão de ausência de reincidência foi juntada aos autos.

Registro que a juntada da certidão
deve ser tid
a como ato processual efetivo, uma vez que possui natureza investig
at
ória
, a fim de esta
belecer
o
quantum
a ser aplicado

por
penalidade administrativa.

Logo, se constitui como impulso processual efetivo, vez que busca aferir a aplicação da majorante de reincidência ao caso concreto.

Em 07/01/2021, a administração pública proferiu despacho de encaminhamento para análise e
emissão
de decisão administrativa.

Por fim, houve
prolação
da decisão administrativa n.º 174/SGPA/SEMA/2021, com termo de homologação em 22/01/2021.

Portanto,
não foi
operada a prescrição intercorrente no feito, uma vez que
não houve paralisação do feito por mais de 03 (três) anos.

Conforme bem mencionado na decisão recorrida, o maior período ininterrupto sem a prática de atos processuais relevantes verificou-se entre 25/09/2017, data do encaminhamento ao Diretor da Unidade, e 19/12/2019, expedição da certidão de ausência de reincidência, totalizando 2 anos, 2 meses e 24 dias, intervalo manifestamente inferior ao prazo trienal exigido para a configuração da prescrição intercorrente administrativa, nos termos da tese II do IRDR Tema 09 fixado pelo TJMT.

Diante de tais considerações, não há se falar em provimento do Recurso de Agravo Interno interposto.

Neste sentido, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Claudio Roberto Vicari contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva administrativa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos temporais e os atos administrativos que poderiam configurar interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A análise dos marcos temporais revelou que não houve paralisação processual superior ao prazo trienal, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa foi afastada, pois o prazo quinquenal foi interrompido por atos administrativos relevantes, incluindo o protocolo da defesa administrativa e o despacho proferido no curso do processo administrativo. 5. O acórdão seguiu a tese firmada pelo TJMT no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a aplicação retroativa do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 a processos administrativos pendentes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise dos marcos interruptivos e à contagem dos prazos prescricionais, sem alteração do mérito da decisão anteriormente proferida. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, contada da prática da infração, sendo passível de interrupção por atos administrativos efetivos. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de atos processuais relevantes dentro do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC,
arts
. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9); TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037. (N.U 1006091-25.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Log
o, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito
, pelas razões acima
expostas.

Forte
nessas
razões
,
NEGO PROVIMENT
O

a
o pre
sente Recurso de Agravo Interno interposto p
or Aurora Ana Sangaletti
, para manter inalterada a decisão de id. 2
70491377
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025